Tribunal: TJSP
Processo: 0013011-98.2004.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato administrativo – Prestação de serviços e construção de obra – Término da construção de conjunto habitacional – Pretensão inicial consistente no reajustamento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em razão de atrasos aos quais não deu causa, o que aumentou os gastos com despesas indiretas – Descabimento – Termo geral de quitação e renúncia assinado por ambas as

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato administrativo – Prestação de serviços e construção de obra – Término da construção de conjunto habitacional – Pretensão inicial consistente no reajustamento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em razão de atrasos aos quais não deu causa, o que aumentou os gastos com despesas indiretas – Descabimento – Termo geral de quitação e renúncia assinado por ambas as partes – Pacta sunt servanda – Inexistência de nulidade - Parte capaz que deu quitação total e renunciou ao direito de pleitear qualquer quantia acerca da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato – Violação ao princípio da boa-fé objetiva contratual – Venire contra factum proprium – Precedentes - Manutenção da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252 do RITJ – Recurso desprovido.